Tribunal: TJES
Processo: 0004215-12.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004215-12.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outros (2)

APELADO: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outros (4)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TEORIA DA APARÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CESSIONÁRIA. SOLIDARIEDADE AFASTADA. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ATRASO EM ENTREGA DE IMÓVEL. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. MULTA REVERSA. TEMA 971/STJ. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO PROVIDO.

1. As empresas responsáveis pela construção estão sediadas no mesmo endereço e atuam em conjunto na comercialização do imóvel. Deste modo, ainda que apenas uma delas conste como promitente no contrato de compra e venda, em razão da teoria da aparência, ambas as empresas possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar afastada.

2. A empresa que atua apenas como cessionária dos créditos

imobiliários, sem assumir posição no contrato de promessa de compra e venda, não pode ser responsabilizada de forma solidária à construtora pelo atraso na entrega do imóvel.

3. Não prospera a alegação de que o atraso nas obras se deu por motivo de caso fortuito ou força maior e que isto impediria a rescisão contratual por parte do comprador, tendo em vista o entendimento do c. STJ de que o
“
fortuito interno, entendido como o fato imprevisível e inevitável ocorrido no momento da prestação do serviço ou da fabricação do produto, não exclui a responsabilidade do fornecedor, pois relaciona-se com a atividade e os riscos inerentes ao empreendimento
” (AgInt no AREsp n. 2.057.346/RO).

4. H
avendo a rescisão do contrato de compra e venda por culpa da vendedora, cabível a restituição integral das parcelas pagas em prol do consumidor.

5. O c. STJ firmou tese, no julgamento do Terma n. 971, no sentido de que, “
no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor
” (REsp n. 1.631.485/DF).

6. Recurso de
Cidade
Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A e Gran Viver Urbanismo S/A conhecido e desprovido.

7. Recurso de Red Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004215-12.2019.8.08.0048

APELANTES: RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, GRAN VIVER URBANISMO S/A

APELADOS: RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, GRAN VIVER URBANISMO S/A, DANIELA DO CARMO FONTOURA MISSIAS, ELVIS PRESLEY MISSIAS DE LAIA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas por Red Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A e Gran Viver Urbanismo S/A em razão da Sentença de fls. 412/414, em que o MM. Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra, em “
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos c/c Danos Morais
” ajuizada por Daniela do Carmo Fontoura Missias e Elvis Presley Missias de Laia, julgou procedente o pedido autoral para rescindir o contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, bem como para condenar os Requeridos, de forma solidária, à restituição dos valores pagos, no importe de R$ 32.345,82 (trinta e dois mil reais e trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) e ao pagamento de multa de 2% (dois por cento).

Extrai-se da exordial (fls. 02/12) que os Autores firmaram contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel situado no loteamento denominado Cidade Verde, sendo o prazo de entrega previsto para maio de 2018, com tolerância de até 180 (cento e oitenta) dias.

Conquanto os Requerentes estivessem adimplentes com o pagamento das parcelas, até fevereiro de 2019, época em que ajuizaram a ação, não há, nos autos, notícia de que a entrega do imóvel tenha ocorrido.

Em Apelação de fls. 467-483, Cidade
Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A e Gran Viver Urbanismo S/A alegam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva
ad causam
desta última.

Para tanto, afirmam que apenas a empresa Cidade Verde Serra consta como promitente no contrato de promessa compra e venda.

Ocorre que, do compulsar os autos, verifica-se que a comunicação acerca das obras e do saldo devedor era feita diretamente com a Gran Viver (fls. 80/85). Ainda, conforme se observa das procurações de fls. 144 e 173, as empresas estão sediadas no mesmo endereço, de maneira que não se pode esperar que o consumidor as diferencie, incidindo,
in casu
, a teoria da aparência.

Ademais, as obras da Cidade Verde Serra são amplamente divulgadas no
site
da Gran Viver, de forma que atuam em conjunto na comercialização dos imóveis e, portanto, fazem parte da cadeia produtiva do empreendimento.

Desta forma, com base na teoria da aparência,
este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) tem reconhecido a legitimidade das empresas que agem em conjunto na comercialização de imóveis, inclusive em casos semelhantes que envolvem as referidas empresas. Vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO E TEORIA DA APARÊNCIA. MÉRITO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DEVOLUÇÃO EM PARCELA ÚNICA. SÚMULA 543 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO DE CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE LUCIAN MOISES EVANGELISTA E OUTRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de legitimidade passiva: Vinga a tese de existência de grupo econômico entre as empresas requeridas, notadamente porque às fls. 194/195 consta ata da assembleia geral onde ambas as empresas se fizeram presentes, ficando claro que os diretores de uma empresa integram também a direção da outra empresa. Ademais, caso não seja aceito a ideia de grupo econômico, verifica-se às fl. 128 que as empresas anunciam em conjunto o empreendimento de loteamento em sites da internet, regendo-se na hipótese a aplicação da teoria da aparência, segundo a qual se reconhece a responsabilidade solidária de todos que participam da cadeia de fornecedores – art. 3º do CDC. Preliminar acolhida.
2. Mérito: Súmula 543/STJ - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015). 3. Extrai-se da súmula supracitada que, em casos de culpa exclusiva do vendedor/construtor, deve ocorrer a imediata restituição integral das parcelas pagas pelo comprador, aplicando-se então as normas contidas no Código do Consumidor [...]. (TJES, Classe: AC – 0012216-83.2019.8.08.0048, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/02/2024, DJe: 26/02/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CIVIL – RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LOTEAMENTO NÃO ENTREGUE – LEGITIMIDADE GRAN VIVER S/A – MATERIAIS PUBLICITÁRIOS – SEDE NO MESMO ENDEREÇO DA CIDADE VERDE – ILEGITIMIDADE DO BANCO SEMEAR MANTIDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE APONTAM A PARTICIPAÇÃO DO BANCO NO EMPREENDIMENTO – JUROS DE MORA – CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Com relação à empresa Gran Viver Urbanismo S/A., apesar de não constar como promitente vendedora, os materiais publicitários no local e disponíveis no próprio sítio eletrônico do empreendimento denotam que esta possui participação ativa no loteamento em comento, integrando, desta forma, a cadeia produtiva. Também é de se notar que a Gran Viver Urbanismo S/A. está sediada no mesmo endereço da Cidade Verde Empreendimentos Imobiliários S/A., consoante das procurações colacionadas nas fls. 236 e 237, o que reforça a teoria da aparência. Legitimidade e responsabilidade solidária reconhecida.
2. Já em relação ao Banco Semear S/A., o entendimento já manifestado pelo c. Superior Tribunal de Justiça é de que a legitimidade da instituição financeira nas ações relacionadas a atraso na entrega de obras somente se verifica nas hipóteses em que tenha atuado na elaboração do projeto, na execução ou na fiscalização das obras do empreendimento, ao passo que, tendo participado como mero agente financeiro em sentido estrito, apenas concedendo financiamento, não há que se falar em responsabilidade solidária junto com a construtora. [...] 6. Recurso parcialmente provido para reconhecer a legitimidade e responsabilidade solidária da empresa GRAN VIVER URBANISMO S/A e determinar a incidência dos juros de mora sobre os valores a serem restituídos a partir da citação. (TJES, Classe: AC –

0005197-55.2021.8.08.0048, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/09/2023, DJe: 27/09/2023)
Sem grifos no original

Isto posto, tem-se por verificada a legitimidade da Apelante Gran Viver S/A para figurar no polo passivo da demanda, de modo que
afasto a preliminar suscitada
.

Em recurso de fls. de
fls. 416-442
,
a Apelante

Red Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
pugna pela reforma da Sentença arguindo não fazer parte da cadeia de consumo, de maneira a afastar a condenação solidária.

Com efeito, razão assiste ao Recorrente, uma vez que a relação jurídica formada entre as partes é de contrato de cessão, conforme documento de fls. 308/312, tendo a empresa adquirido apenas os créditos imobiliários, sem assumir posição no contrato de promessa de compra e venda.

Assim, a responsabilidade em relação a atrasos ou defeitos nas obras recai apenas sobre as cedentes, isto é, Cidade
Verde Serra e Gran Viver, pois são estas as empresas que, no contrato de promessa de compra e venda, assumem as obrigações pertinentes ao imóvel.

Nesse sentido já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO. INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE DA TERCEIRA RÉ, CESSIONÁRIA DE CRÉDITOS DA PRIMEIRA RÉ. ABANDONO DA OBRA PELA INCORPORADORA. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RISCO DA ATIVIDADE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO COMPRADOR. REPETIÇÃO EM DOBRO AFASTADA. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. PREJUÍZO DO COMPRADOR. PRESUMIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. TERMO INICIAL FIXADO NA SENTENÇA MANTIDO. PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA APELANTE DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Via de regra, o cessionário ou agente financiador não tem participação na construção da obra, limitando-se sua responsabilidade às questões financeiras relativas ao contrato tabulado com a construtora, o que afasta a responsabilidade solidária da financeira com relação a questões entre construtora e adquirentes, ou por defeitos ou vícios nas obras, pois, nos termos do art. 265 do CC, a solidariedade só resulta da lei ou da vontade das partes. 2. No momento em que foi celebrado o contrato de cessão, a cessionária adquiriu apenas os créditos imobiliários, não tendo assumido a posição contratual da cedente nos contratos de compra e venda, remanescendo a responsabilidade desta perante os adquirentes. Enquanto por meio desta o cedente cede ao cessionário todos os seus direitos e obrigações oriundos de determinado contrato, por meio daquela somente os créditos são repassados ao cessionário, permanecendo o cedente responsável perante o devedor pelas obrigações assumidas 3. No caso em exame, como houve somente a cessão dos recebíveis, não é possível atribuir à cessionária a responsabilidade por eventual atraso na entrega do imóvel, que deu ensejo ao pedido de rescisão contratual. 4. Mesmo sendo aplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor, o autor não manteve com a cessionária qualquer relação jurídica de direito material, apenas se justificando a integração no polo passivo da lide pela REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A se esta tivesse assumido a posição contratual da cedente no contrato de cessão, o que não restou demonstrado. Houve, no caso, o endosso translativo dos títulos que, por sua vez, significa que houve uma completa transferência do título de crédito à ordem ao endossatário.
5. Enunciado sumular nº 543/STJ, in verbis: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. 6. A vendedora deixou de comprovar a efetiva conclusão da obra do empreendimento ou que tenha inexistido o abandono da obra alegado pela compradora, não tendo apresentado qualquer comprovação de diligências no sentido de concluir o empreendimento. 7. Em que pese as alegações de impactos decorrentes do longo e intenso período chuvoso que atingiu o município durante os anos de 2017 e 2018, o Superior Tribunal de Justiça, por reiteradas vezes, entendeu que tal situação configura fortuito interno, de modo que persistente a responsabilidade do fornecedor ou prestador de serviços. (AgInt no AREsp n. 2.057.346/RO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.) [...] (TJES, Classe: AC – 0016631-12.2019.8.08.0048, Relatora: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão Julgador: Quarta

Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/09/2023, DJe: 17/08/2023)
Sem grifos no original

Nos termos do art. 265 do Código Civil, portanto,
inexiste solidariedade entre a cessionária e a construtora em relação ao atraso na entrega do imóvel. Desse modo, a reforma da Sentença é medida que se impõe, nesse ponto, para afastar a condenação solidária antes imposta à cessionária.

Quanto ao recurso de fls. 467-483, as Apelantes Cidade Verde Serra e Gran Viver pugnam pela redução da condenação à restituição de valores pagos àqueles previstos no instrumento contratual.

Arguem, assim,

a impossibilidade da simples desistência dos adquirentes, tendo em vista a irretratabilidade e irrevogabilidade dos contratos de compra e venda de imóvel.

Contudo, no caso em tela, restou d
emonstrado não se tratar de simples desistência por parte dos adquirentes, uma vez que a construtora deixou de observar o prazo previsto para a entrega do imóvel, ultrapassando até mesmo o prazo de 180 (cento e oitenta) dias de tolerância, situação que enseja autorização para rescindir o contrato.

Ademais, não merece prosperar o argumento de que o atraso na obra ocasionou-se por caso fortuito ou força maior, sob alegação de fortes chuvas ocorridas no município da Serra entre os anos de 2017/2018.

Isto porque, além da ausência de lastro probatório que embase tal afirmação, o “
fortuito interno, entendido como o fato imprevisível e inevitável ocorrido no momento da prestação do serviço ou da fabricação do produto, não exclui a responsabilidade do fornecedor, pois relaciona-se com a atividade e os riscos inerentes ao empreendimento
” (AgInt no AREsp n. 2.057.346/RO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Assim, havendo a rescisão do contrato de compra e venda por culpa da vendedora, cabível a restituição integral das parcelas pagas em prol do consumidor.

Insurgem-se ainda, as Apelantes, em razão da inversão da multa contratual de 2% (dois por cento) em favor dos adquirentes da unidade imobiliária.

Trata-se de matéria pacificada pelo c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n.º 971), sendo firmada, para efeitos do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, a tese de que “
no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor
” (REsp n. 1.631.485/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/5/2019, DJe de 25/6/2019).

Desse modo, a cláusula penal que prevê multa de
2% (dois por cento) sobre o valor pago pelos consumidores, conforme se verifica do contrato de fls. 22/32,
deverá ser considerada para a fixação de indenização pelo inadimplemento do vendedor, tal qual estabelecido pelo juízo
a quo
.

Logo, é de se manter a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes e condenar somente as empresas Cidade
Verde Serra e Gran Viver, de forma solidária, à restituição integral dos valores pagos pelos compradores até o ajuizamento da ação, bem como ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado a ser ressarcido aos Autores.

Do exposto,

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de Red Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, para afastar a solidariedade na condenação entre a Apelante e as empresas
Cidade
Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A e Gran Viver Urbanismo S/A.

Ao recurso de Cidade
Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A e Gran Viver Urbanismo S/A,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO.

Acerca dos honorários de sucumbência, antes recíprocos entre as partes, passam a recair somente sobre as Apelantes
Cidade
Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A e Gran Viver Urbanismo S/A, de modo que majoro os honorários advocatícios fixados na Sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. É como voto.

Acompanho o voto de relatoria para dar provimento ao recurso interposto por Red Perfomance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados e nego provimento ao recurso interposto por Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários e Gran Viver Urbanismo S. A.